Tribunal: TJMT
Processo: 1000845-64.2021.8.11.0012
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000845-64.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AMANDA FRANCA DE ANDRADE - CPF: 085.798.741-06 (APELADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON DIAS CAMPOS VIEIRA - CPF: 005.873.631-00 (TERCEIRO INTERESSADO), UILQUEM MAGNO VARGAS DE ARAUJO - CPF: 029.780.071-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO RAIMUNDO DE CARVALHO - CPF: 014.219.101-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO QUE DEFERIU A RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PERDIMENTO DO BEM – PROCEDÊNCIA – AUTOMÓVEL EFETIVAMENTE UTILIZADO PELO COMPANHEIRO DA APELANTE NA COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – EXISTÊNCIA, INCLUSIVE, DE COMPARTIMENTO SECRETO PARA A OCULTAÇÃO DAS DROGAS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REVELAM A HABITUALIDADE NA UTILIZAÇÃO DO BEM PARA A PRÁTICA CRIMINOSA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser decretado o perdimento, em favor da União, do veículo efetivamente utilizado no transporte de drogas, com fundamento no parágrafo único do artigo 243 da Constituição da República, ainda que o bem esteja em nome da companheira do réu, notadamente quando evidenciada a habitualidade da utilização ilícita do automóvel e a existência de adulteração voltada à ocultação das porções de substâncias entorpecentes em compartimento secreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida nos autos do Incidente de Restituição de Coisa Apreendida n. 1000845-64.2021.8.11.0012 pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que deferiu a devolução do veículo Ford Fiesta, ano/modelo 2012/2012, de cor branca e placa NTY3F33, a
Amanda Franca de Andrade
.

Em síntese, o
parquet
argumenta que o automóvel em questão fora apreendido no momento em que Leandro Raimundo Carvalho, companheiro da recorrida, transportava substâncias entorpecentes, tanto que este foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, daí por que, segundo o apelante, deve ser decretado o perdimento do bem em favor da União (Id. n. 112480674).

Por sua vez, a apelada, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 130119739).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 139348666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado, o juízo de primeiro grau deferiu o pedido de restituição de coisa apreendida formulado por
Amanda Franca de Andrade
, devolvendo-lhe o veículo Ford Fiesta, ano/modelo 2012/2012, de cor branca e placa NTY3F33.

Irresignado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
alega que o automóvel em questão fora apreendido no momento em que Leandro Raimundo Carvalho, companheiro da ora apelada, transportava substâncias entorpecentes, tanto que este foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, daí por que, segundo o
parquet
, deve ser decretado o perdimento do bem em favor da União.

A razão assiste o apelante.

Em consulta aos autos principais da ação penal, verifico que, em 11 de agosto de 2021, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT condenou o amásio da recorrida pelo seguinte fato:

“
In casu, a imputação está descrita no núcleo transportar – do tipo penal do art. 33 da Lei nº. 11.343/06 – substâncias entorpecentes; situação apontada na denúncia, pois,
o acusado transportava em seu veículo
03 (três) porções de maconha (‘Cannabis Sativae Linneu’), pesando 157,194g. (cento e cinquenta e sete gramas e cento e nove e quatro miligramas) e 01 (uma) porção do entorpecente cocaína, pesando 1,598g. (um grama e quinhentos e noventa e oito centigramas) com a finalidade de promover a traficância, haja vista a quantidade apreendida e a forma de acondicionamento, o que constitui indicativa de que ela possuía finalidade mercantil
” (Id. n. 62832893 da Ação Penal n. 1000737-35.2021.8.11.0012;
sic
; destaquei).

Ao referido acusado foi imposta a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas restritivas de direitos), e 233 dias-multa, no valor mínimo unitário.

Na sentença, o magistrado ainda consignou que deixaria para deliberar a respeito do veículo apreendido nos autos
deste
incidente.

E o fez nos seguintes termos:

“
No caso em tela, a requerente
Amanda Franca de Andrade
comprovou ser proprietária do veículo vindicado, conforme Certificado de Registro de Veículo juntado em num. 57060790.

Além disso, foi proferida sentença de mérito na ação penal n.º 1000737-35.2021.8.11.0012, de modo que não há mais interesse na custódia do bem por interesse da instrução criminal.

A requerente também demonstrou ter adquirido o bem de forma lícita, destacando-se que o veículo se encontra inclusive gravado com alienação fiduciária.

Por outro lado, verifico ser a requerente terceira de boa-fé, pois não figurou no polo passivo da ação penal n.º 1000737-35.2021.8.11.0012, na qual sequer foi mencionada como partícipe ou coautora do crime de tráfico.

Assim, entendo ser inviável o perdimento do bem em favor da União, pois o veículo pertence a terceira de boa-fé, a qual não tomou parte na prática delitiva
” (Id. n. 112480670
destes
autos;
sic
).

Como se vê, o juízo de origem, para deferir o pedido de restituição apresentado pela apelada, reportou-se, em linhas gerais, ao simples fato de que ela comprovou ser legítima proprietária do veículo, além de não ter concorrido para a prática criminosa em questão.

Todavia, a circunstância de o bem pertencer a terceiro (não autor ou partícipe do delito) não é, por si só, óbice à decretação do seu perdimento.

Com efeito, o parágrafo único do art. 243 da Constituição da República estabelece claramente que “
todo e qualquer bem
de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração do trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei
” (destaquei).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.491/PR, o Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da matéria, fixou a tese de que “
é possível o confisco de
todo e qualquer bem
de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal
” (destaquei).

É bem verdade que situações dessa natureza exigem maior cuidado por parte do julgador, para que não sejam causados prejuízos a alguém que não tenha o menor envolvimento com a prática delituosa. Nesse sentido, por exemplo, não seria razoável a decretação do perdimento de um veículo utilizado pelo agente para o transporte de drogas logo após ter
roubado
o automóvel de seu proprietário. Cuidar-se-ia, na hipótese, de terceiro de boa-fé, cujos interesses patrimoniais são resguardados pelo art. 91, inciso II,
in fine
, do Código Penal.

Contudo, na espécie, o réu não era nenhum estranho à apelada, mas, como visto, era seu companheiro. A propósito, o
parquet
consignou, em suas razões recursais, que, “
não obstante a apelada
AMANDA FRANCA DE ANDRADE
não tenha sido presa e processada criminalmente por conta da prática deste fato criminoso,
a mesma se encontrava no veículo pouco antes da apreensão de drogas
, e, segundo o depoimento prestado pelo policial militar acima mencionado
(Tiago dos Santos Passílio do Nascimento)
, o envolvimento de LEANDRO com a traficância de drogas não se circunscreveu à mencionada ação penal, mas de outras ocorrências anteriores
” (Id. n. 112480674, p. 9;
sic
; destaquei).

E não é só. Malgrado o STF, como visto, dispense a demonstração de habitualidade na utilização do bem para a prática criminosa ou a sua adulteração para dificultar a descoberta do local de armazenamento da substância entorpecente, houve, no caso dos autos, essa comprovação, na medida em que os policiais militares encontraram duas porções de maconha em um compartimento secreto no forro do porta-malas do carro, sem perder de vista a preexistência de informações de que aquele veículo específico já vinha sendo utilizado por Leandro Raimundo para o transporte de drogas.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI DE DROGAS – DESCABIMENTO – TRANSPORTE INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE DEVIDAMENTE COMPROVADO – TESTEMUNHOS SEGUROS DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4.º, DA LEI Nº. 11.343/06 [TRÁFICO PRIVILEGIADO] – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DEMONSTRATIVAS DA DEDICAÇÃO DO AGENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – TRANSPORTE INTERESTADUAL DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA (CERCA DE 4,5 KG) –
INCONFORMISMO CONTRA A DECRETAÇÃO DO PERDIMENTO DE BEM DE TERCEIRO UTILIZADO NA PRÁTICA DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA – VEÍCULO ESPECIALMENTE PREPARADO PARA O TRANSPORTE DO ENTORPECENTE
– APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Restando comprovado, a partir dos testemunhos dos policiais rodoviários federais ouvidos em juízo, que o apelante realizava o transporte interestadual de entorpecente, tendo saído de Vilhena/RO com destino a Goiânia/GO, é descabido o decote da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/06, pois, os depoimentos de policiais não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso.

2. Nos termos do enunciado orientativo n.º 30, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, assim como a apreensão de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes, são elementos idôneos para evidenciar a dedicação do agente à atividade criminosa e, assim, afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

3.
É lícito o perdimento, em favor da União, do veículo utilizado no crime de tráfico de drogas, quando especialmente preparado para o transporte ilegal de entorpecentes, ainda que se trate de bem de terceiro
.

4. Apelo desprovido
” (TJMT, Apelação n. 0003985-53.2018.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 10.7.2019; data da publicação: 17.7.2019).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DESOBEDIÊNCIA
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – VERACIDADE FÁTICA DEVIDAMENTE COMPROVADA – DECLARAÇÕES FIRMES E SEGURAS, NAS DUAS FASES PROCESSUAIS, DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – ENUNCIADO N. 8 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE SODALÍCIO – 2. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL – PARCIAL POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL CONSISTENTE NA GRANDE QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA (MAIS DE 2 QUILOS DE COCAÍNA) – EMBORA OS ELEMENTOS OCTOGONAIS TENHAM SIDO ANALISADOS ADEQUADAMENTE, A PENA BASILAR FOI FIXADA EXACERBADAMENTE – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO MAS PARA QUANTITATIVO ACIMA DO MÍNIMO PERMITIDO EM LEI – 3. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO – INVIABILIDADE – APELANTE REINCIDENTE E ANÁLISE CONJUGADA DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL COM O ART. 42 DA LEI 11.343/06 – REGIME MAIS GRAVOSO MANTIDO – 4.
POSTULADA A RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – IMPOSSIBILIDADE – AUTOMÓVEL UTILIZADO PARA A PRÁTICA CRIMINOSA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO NUMERÁRIO E DO APARELHO CELULAR – PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO MANTIDO – IMPOSIÇÃO DO ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; DO INCISO II, ALÍNEA A, DO ART. 91 DO CÓDIGO PENAL, E DO § 1º DO ART. 63 DA LEI N. 11.343/06
– 5. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitiva do crime de desobediência estão comprovadas nestes autos, estando, ademais, sua condenação fundada no acervo probatório, mormente pelas declarações dos policiais rodoviários federais que o prenderam em flagrante. Aliás, acerca do tema, tem-se o Enunciado n. 8 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, segundo o qual: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

2. A sanção basilar fixada de forma exacerbada pela julgadora de primeira instância deve ser redimensionada, impondo-se a reforma do decisum, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja imposta ao apelante sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

3. No caso em apreço, o regime de cumprimento da pena deve ser mantido no inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 2, b, e § 3º do Código Penal, porquanto, além de o apelante ser reincidente, a análise conjugada do art. 59 deste Codex com a do art. 42 da Lei Antidrogas, indicou a necessidade de um regime mais gravoso diante da existência de situação fática idônea desfavorável ao apelante, consubstanciada na expressiva quantidade de droga apreendida, consistente em mais de 2 quilos de cocaína.

4.
Uma vez comprovada, durante a instrução processual, a utilização do veículo, ainda que de propriedade de terceiros, como instrumentos do crime de tráfico; assim como não comprovada a origem lícita do dinheiro em espécie e do aparelho celular apreendidos na posse do apelante, deve ser mantida a decisão que decretou o perdimento dos referidos bens em favor da União, nos termos preconizados no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal; no inciso II, alínea a, do art. 91 do Código Penal, e no § 1º do art. 63 da Lei n. 11.343/06
.

5. Recurso parcialmente provido
” (TJMT, Apelação n. 0008999-48.2017.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 4.7.2018; data da publicação: 11.7.2018).

Nesse contexto, impõe-se a decretação de perdimento do bem, com fundamento no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo para decretar o perdimento, em favor da União, do veículo Ford Fiesta, ano/modelo 2012/2012, de cor branca e placa NTY3F33, de propriedade de
Amanda Franca de Andrade
, determinando ao juízo de origem que, após o trânsito em julgado, proceda às diligências necessárias para a operacionalização da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022